Tribunal: TJES
Processo: 5003784-48.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003784-48.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISANUCIA NASCIMENTO COSTA
APELADO: SABEMI SEGURADORA SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA RESTRITA À MORTE ACIDENTAL. ÓBITO DECORRENTE DE CAUSAS NATURAIS. CLÁUSULA LIMITATIVA CLARA E EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro ajuizada por beneficiária de contrato securitário firmado por sua genitora em face de seguradora, sob o fundamento de que a apólice contratada previa cobertura apenas para morte acidental, enquanto o óbito da segurada decorreu de causas naturais. A apelante sustenta a nulidade da cláusula restritiva de cobertura por violação ao dever de informação e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o pagamento da indenização securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato securitário firmado entre as partes abrangia cobertura para morte natural da segurada; e (ii) estabelecer se a cláusula limitativa da cobertura securitária violou o dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A proposta de seguro, o certificado individual e as condições gerais da apólice demonstram que o produto contratado consistia em seguro de acidentes pessoais, com garantia específica para morte acidental.
4.
As condições especiais da apólice definem expressamente acidente pessoal como evento externo, súbito, involuntário e violento, apto a causar diretamente a morte do segurado.
5.
A certidão de óbito da segurada indica insuficiência respiratória aguda grave, pneumonia bacteriana, doença de Alzheimer, insuficiência renal crônica e anemia crônica como causas do falecimento, circunstâncias que caracterizam morte natural decorrente de patologias clínicas.
6.
A legislação civil e a regulamentação securitária distinguem o seguro de vida do seguro de acidentes pessoais, sendo este último limitado aos riscos expressamente delimitados no contrato.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o seguro de acidentes pessoais não gera obrigação de indenizar quando o falecimento decorre de causa natural, por ausência de enquadramento no conceito de morte acidental.
8.
O Código de Defesa do Consumidor não autoriza a ampliação judicial da cobertura securitária para abranger risco não contratado, sobretudo quando a cláusula restritiva é redigida de forma clara e compreensível.
9.
A nomenclatura do produto securitário e a indicação expressa da garantia de morte acidental revelam observância aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, inexistindo abusividade contratual.
10.
A negativa de pagamento da indenização securitária configura exercício regular de direito da seguradora diante da ausência de cobertura contratual para morte natural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I. CDC, arts. 6º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.462.964/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22.08.2025; TJMG, APCV 5029821-86.2022.8.13.0702, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, Nona Câmara Cível, j. 14.04.2026, DJEMG 17.04.2026; TJRS, AC 5003776-18.2021.8.21.0036, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, Sexta Câmara Cível, j. 09.04.2026, DJERS 10.04.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ISAN
Ú
CIA NASCIMENTO COSTA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra (ID 19126979), que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, declarando extinta, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, ação de cobrança de seguro ajuizada em desfavor de
SABEMI SEGURADORA
S. A.

Na petição inicial (ID 19126382), a ora apelante alegou ter sua genitora, Sra. Maria Nascimento Costa, contratado um seguro de vida com a seguradora apelada, indicando-a como beneficiária.

Após o falecimento da segurada em 20/09/2021, a seguradora negou o pagamento da indenização no valor de R$ 88.016,90, sob o argumento de que a apólice cobria apenas morte acidental, e não morte natural, como ocorrido. A apelante defendeu a abusividade da cláusula restritiva, por violação ao dever de informação.

Por seu turno, com base na prova documental produzida nos autos, o magistrado
a quo
concluiu que o contrato firmado era de ‘Seguro de Acidentes Pessoais’, com cobertura expressa para ‘Morte Acidental (MA)’, e que o falecimento da segurada decorreu de causas naturais, conforme atestado na certidão de óbito. Entendeu, ainda, não haver violação ao dever de informação, julgando a pretensão autoral improcedente.

Inconformada, a apelante reitera a alegação de que a cláusula que exclui a morte natural é nula, por violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, e que não foi devidamente informada sobre tal restrição, o que justificaria a reforma da sentença e a condenação da seguradora ao pagamento da indenização.

Pois bem. Constata-se que a controvérsia central reside na correta interpretação e aplicação das condições do seguro contratado entre as partes, especificamente no que tange à distinção entre a cobertura para morte acidental e o evento morte natural, que vitimou a instituidora do seguro.

Nessa perspectiva, verifica-se que os fatos relevantes foram devidamente apurados pela prova documental produzida nos autos, sendo que a análise dos documentos contratuais é suficiente para o deslinde da controvérsia.

No ponto, a documentação acostada pela seguradora, notadamente a proposta de seguro (ID 19126969), o certificado individual (ID 19126966) e as condições gerais da apólice (ID 19126968), demonstra de forma clara que o produto contratado pela Sra. Maria Nascimento Costa foi um ‘seguro de acidentes pessoais’, cuja garantia principal era a de morte acidental (MA).

Inclusive, no ID 19126967, na documentação intitulada ‘Condições Especiais da Apólice’, há a clara e indiscutível definição de acidente para fins de recebimento do seguro. Confira-se:

“Para fins de garantia básica de MA – morte acidental -, acidente pessoal é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tendo como consequência direta a morte do segurado”.

Em cotejo com tais informações, verifica-se que a certidão de óbito da segurada (ID 19126970), atesta que as causas do falecimento foram: insuficiência respiratória aguda grave, pneumonia bacteriana, doença de Alzheimer, insuficiência renal crônica e anemia crônica.

Destarte, tais causas caracterizam, de maneira inequívoca, a ocorrência de morte natural, decorrente da progressão de patologias clínicas, e não de um evento externo, súbito e violento, que configuraria o acidente pessoal.

Com base em tal premissa, a legislação civil e a regulamentação securitária estabelecem uma distinção fundamental entre o seguro de vida e o seguro de acidentes pessoais. O primeiro, em sua modalidade mais ampla, garante a indenização em caso de morte por qualquer causa (natural ou acidental). O segundo, por sua vez, possui um escopo de cobertura mais restrito, limitando-se aos riscos predeterminados no contrato
.

Por ser oportuno, trago à colação recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, que evidenciam a referida distinção entre os contratos de seguro de vida e de acidentes pessoais. Confira-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO POR ACIDENTES PESSOAIS. FALECIMENTO POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. MORTE NATURAL. COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna. 2. No caso, foi contratado, especificamente, seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não havendo obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado decorreu de causa natural - a exemplo do infarto agudo do miocárdio -, desencadeada, pois, apenas por fatores internos à pessoa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.462.964; Proc. 2023/0343863-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 22/08/2025).

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL. LESÃO POR ‘BICHO DE PÉ’. SEGURADO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA. ÓBITO. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA CAUSA TRAUMÁTICA OU ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM FERIMENTO. MORTE NATURAL DECORRENTE DE DOENÇA.
1. Conforme precedentes do STJ, para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna.
2. Demonstrado pelo laudo pericial que o óbito decorreu de complicações secundárias a diabetes mellitus e doença arterial obstrutiva periférica, com afastamento expresso de causa traumática ou acidental, não há como qualificar a lesão por bicho de pé como acidente pessoal apto a ensejar a cobertura securitária. (TJMG; APCV 5029821-86.2022.8.13.0702; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 14/04/2026; DJEMG 17/04/2026).

(...). III. Razões de decidir:
1. A certidão de óbito da segurada indica como causa da morte insuficiência renal aguda e sequelas de avc, expressamente classificada como morte natural, não se enquadrando no conceito contratual de morte acidental. 2. O contrato de seguro firmado entre a apelante e a segurada estabelecia cobertura apenas para morte acidental, compreendida como o falecimento decorrente de acidente pessoal coberto ocorrido durante a vigência do seguro. 3. O contrato de seguro, por sua estrutura jurídica e econômica, não se presta à cobertura de eventos pretéritos nem à assunção indiscriminada de todo e qualquer infortúnio relacionado à pessoa do segurado, sendo negócio jurídico aleatório fundado na transferência de risco futuro e incerto.
4. A atividade jurisdicional de controle dos contratos de consumo não autoriza o julgador a reconstruir o objeto do negócio para nele inserir cobertura inexistente, pois o Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável às relações securitárias, não elimina a natureza do contrato de seguro nem torna abusiva a cláusula que delimita o risco garantido.
5. A cláusula restritiva de cobertura observou os deveres anexos de informação, transparência e boa-fé objetiva, sendo o conteúdo contratual acessível à compreensão do segurado, sem utilização de linguagem técnica indecifrável ou ocultação de restrições relevantes.
IV. Dispositivo e tese: apelo provido. Tese de julgamento:
1. A delimitação contratual do risco no seguro de acidentes pessoais, restringindo a cobertura apenas para morte acidental, é válida e eficaz quando redigida de forma clara e compreensível, não gerando direito à indenização em caso de morte natural do segurado
. (TJRS; AC 5003776-18.2021.8.21.0036; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ney Wiedemann Neto; Julg. 09/04/2026; DJERS 10/04/2026).

Como visto, no caso em análise, o risco predeterminado era, exclusivamente, o de morte acidental. Portanto, a negativa da seguradora encontra amparo direto nas cláusulas contratuais, que limitam a cobertura ao sinistro desta natureza.

Ou seja, o argumento da apelante, de que as cláusulas contratuais deveriam ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, não se sustenta diante da clareza da apólice e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, a interpretação favorável ao consumidor visa sanar ambiguidades ou omissões, e não reescrever o contrato para ampliar o risco coberto para além do que foi pactuado. A nomenclatura do produto, ‘seguro de acidentes pessoais’, e a especificação da garantia como ‘morte acidental’ são termos suficientemente claros e acessíveis, não havendo que se falar em violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, com base na análise dos documentos contratuais e na natureza do evento que vitimou a segurada, a condição fática (morte natural) não se enquadra na cobertura de morte acidental estipulada no contrato de seguro, o que torna a negativa de pagamento da indenização um exercício regular de direito por parte da seguradora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, mantenho a suspensão de sua exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, benefício já deferido na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)